Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-15.2022.8.11.0105
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000614-15.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 449.540.262-53 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), JACKSON DISCHER - CPF: 031.887.641-89 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SENA AMARANTE NETO - CPF: 037.514.101-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 090.690.882-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOUSA DA SILVA - CPF: 703.461.742-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

INCÊNDIO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT –
2. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA DANO QUALIFICADO
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PERIGO COMUM
– 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO –
DESNECESSIDADE – CRIME REGIDO POR AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – ART. 167 DO CÓDIGO PENAL
- 4. AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

A materialidade e autoria delitiva restou insofismavelmente comprovada nos autos, através de prova testemunhal, colhidas em ambas as fases processuais, as quais confirmaram que o apelante ateou fogo nos pertences da vítima, o que impede a absolvição.

2.

Inexistindo na conduta do agente o perigo comum, não havendo provas nos autos de exposição de um número indeterminado de pessoas à risco e evidenciado que visou atingir, tão somente os pertences da vítima, necessária a desclassificação para o tipo previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

3.

O crime previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, se processa através de ação penal incondicionada, sendo dispensável a representação.

4.

Comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais, os quais indicam que o apelante proferiu ameaças, as quais foram suficientes para causar medo à vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Sidnei dos Santos,
contra sentença sob ID. 145526660
em que foi condenado
como autor dos crimes de
Incêndio em Casa Habitada e Ameaça no contexto de Violência Doméstica e Familiar
(artigos 250, §1o, inciso I, alínea “a” c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), à pena total de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.

Em
razões
sob ID. 145526675 pleiteia a
absolvição
dos crimes de Incêndio e Ameaça, ante a anemia probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo. Subsidiarimente,
requesta a desclassificação do crime de Incêndio para aquele previsto no art. 163, parágrafo único, inc. II do CP, vez que inexistente o dolo de causar perigo à vida ou o patrimônio alheio e, se entender pela desclassificação, postula pela absolvição do crime de Dano Qualificado, tendo em vista a ausência de representação. Por fim, postula a readequação da pena basilar, pois inidôneo o fundamento para exasperação da culpabilidade referente ao crime de Incêndio.

Em
contrarrazões
sob ID. 145526685 o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 148501671):

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 250, §1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação dos Apelantes: alegada fragilidade probatória – improcedência – materialidade e autoria do crime comprovadas pelas provas orais – declarações em harmonia com os demais elementos de convicção - desclassificação do crime de incêndio majorado para o crime de dano qualificado – impossibilidade – dolo do apelante devidamente demonstrado. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensivo.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 6.4.2022, por volta das 18h00min, na Av. Brasil, Distrito do Guariba, Comarca de Colniza/MT,
Sidnei dos Santos
, ameaçou a vítima
Ana Paula Sousa da Silva,
sua ex namorada, por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Nas mesmas circunstâncias de local e horário acima especificado,
Sidnei dos Santos,
destruiu coisa alheia, consistente em móveis e roupas da vítima
Ana Paula Sousa da Silva,
em contexto de ameaça.

Ainda nas mesmas circunstâncias de local e horário acima especificado,
Sidnei dos Santos,
causou incêndio em casa habitada, pertencente à vítima
Ana Paula Sousa da Silva,
sua ex namorada.

Ao final do processo, ele

foi condenado como autor dos crimes previstos nos art. 250, §1o, inciso I, alínea “a” c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), à pena total de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.
Ainda foi absolvido do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP.

Neste grau de jurisdição, pleiteia a reforma da sentença para que seja decretada a absolvição dos crimes de Incêndio e Ameaça, por entender não haver provas suficientes para sustentar a sentença condenatória, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo. Alternativamente
busca a desclassificação do delito de incêndio para o de Dano Qualificado e a sua consequente absolvição, por ausência de representação. Por fim, a readequação da pena basilar do crime de incêndio.

Inicialmente, quanto ao
Crime de Incêndio,
postula a absolvição ao argumento que não ficou comprovada a existência de perigo concreto, vez que não consta nos autos perícia de local de c
rime ou,
alternativamente, a desclassificação para o crime de Dano Qualificado.

Pois bem, embora não tenha sido elaborado laudo pericial nos autos, não se nega que a materialidade delitiva restou satisfatoriamente demonstrada, ante os depoimentos da vítima (
Ana Paula Sousa da Silva)
e das testemunhas (
Weliton Pereira da Silva
e
Jhenne Katrine Ribeiro)
ouvidas, tanto na fase policial quanto judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que todos foram uníssonos ao afirmar que objetos de propriedade da vítima foram reunidos no quintal e totalmente queimados (ID. 145526656).

Vale ressaltar que os policiais militares que atenderam a ocorrência (
Otávio Amarante Neto
e
Jackson Discher
), também relatam em juízo que pertences da vítima foram jogados no quintal e queimados pelo apelante (ID. 145526656).

Necessário registrar que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (
Enunciado Orientativo no 8 TCCT/TJMT)

Vejo que a versão apresentada pelos policiais militares é corroborada pelas declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas, não havendo dúvidas nos autos que o apelante retirou os pertences da vítima do interior da residência, colocando-os no quintal e ateou fogo, destruindo-os por completo.

No entanto, o art. 250 do Código Penal preceitua que:

Art. 250 - Causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1o - As penas aumentam-se de um terço:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífico ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Ou seja, o delito supra exige que a existência de fogo
seja de tamanha proporção
que coloque em risco
número indeterminado de pessoas, que no tange à vida, integridade física e patrimônio.

Ante o acervo probatório produzido nos autos, não restam dúvidas quanto a autoria delitiva, entretanto,
não vislumbro
a efetiva exposição da incolumidade pública – e sequer da vítima –
a perigo comum
.

Isso porque
,
verifico que o dolo e a ação do apelante se
restringiu
, tão somente,
a destruir os pertences de propriedade da vítima
, vez segundo as testemunhas, ele adentrou à residência, retirou os pertences da ofendida – roupas, sapatos, perfumes, cômoda, etc. –, os reunindo no quintal e ateou fogo, sendo certo, que a conduta praticada pelo agente foi aquela prevista no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, exigindo-se a desclassificação.

Nesse sentido:

(...) Não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu com o dolo necessário para o crime de incêndio, tampouco fez uso de emprego de substância inflamável ou explosiva, necessário se faz a desclassificação para o crime de dano simples.
(
N.U 0003368-90.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

(...) Se o dolo do agente era o de destruir ou danificar coisa alheia mediante emprego de substância inflamável, sua conduta - ante a inexistência de perigo comum, deve ser reenquadrada ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal. (N.U 0000035-28.2013.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)

Assim, por ser o crime de incêndio de perigo concreto, que se caracteriza pela exposição de um número indeterminado de pessoas a risco, o que não ocorreu no caso,
desclassifico a conduta do apelante para aquela prevista no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de Dano Qualificado, ante a inexistência de representação, não assiste razão à defesa.

Verifica-se que o crime em comento (art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal) não está inserido no rol previsto no art. 167 do Código Penal, como sendo de processamento mediante ação penal privada.

Portanto, sendo certo, que o crime será processado por
ação penal incondicionada
, sendo, portanto, dispensável a representação.

Sobre isso, Rogério Greco assevera:

A ação penal é de iniciativa privada nas hipóteses de dano simples (
caput
do art. 163 do Código Penal) e dano qualificado pelo motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima (inc. IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal), sendo de iniciativa Pública Incondicionada quando o dano for qualificado nos termos dos incs. I, II, e III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal, conforme se verifica do art. 167 do mesmo diploma repressivo. (in: Código Penal Comentado. 10 ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2016)

Feitas essas digressões, não há que se falar em absolvição por falta de representação.

Quanto ao
Crime de Ameaça
, busca a absolvição ante a ausência de provas, vez que não teriam sido juntados aos autos os supostos áudios enviados à vítima a ameaçando, porém, neste ponto,
razão não lhe assiste.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante restou patentemente comprovada ante a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 145522106 – Pág. 1); Boletins de Ocorrências (ID. 145522106 – Pág. 5/9); Termo de Representação Criminal (ID. 145522106 – Pág. 22); Relatório Policial (ID. 145522107); corroborado com as declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Na fase extrajudicial, a vítima revelou que manteve um relacionamento amoroso com o apelante e, após o término, ele passou a lhe enviar mensagens de
Whatsapp
a ameaçando de morte, dizendo que era para ir embora da cidade, caso contrário ele a mataria. (ID. 145522106 – Pág. 20/21)

Em juízo, a vítima confirmou que o apelante vinha lhe ameaçando, sendo que no dia dos fatos vinha recebendo ameaças desde de cedo, motivo pelo qual resolveu chamar a polícia. Que naquele dia ele mensagens lhe ameaçando.

Segundo a vítima a apelante afirmava que se a vesse com alguém, a mataria; que iria na casa da ofendida e não sabia o que poderia fazer. (ID. 145526656)

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o depoimento da testemunha
Jhenne Katrine Ribeiro
, afirmou em juízo que a vítima havia terminado o relacionamento com o apelante, pois estava com medo, porque quando ele bebia virava outra pessoa.

Que no dia ele enviou uma mensagem à ofendida para ir beber com ele, ante a negativa, ele enviou outra mensagem dizendo que a pegaria, para ela não duvidar dele, dentre outras ameaças, razão pela qual foi acionada a polícia militar. (ID. 145526656)

A testemunha
Weliton Pereira da Silva,
relatou em juízo que a vítima mencionou que recebia ameaças do apelante, afirmando que tinha medo dele lhe fazer alguma coisa.

Afirmou que no dia dos fatos, morava na residência da vítima e estava sozinho no local, quando o apelante chegou, passando a proferir ameaças de morte a ofendida
Ana Paula,
dizendo que se ela não aparecesse ele iria matá-la, invadiu o local e colocou fogo nas coisas pertencentes a vítima. (ID. 145526656)

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

(...) 1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória respectiva, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios existentes nos autos, como os depoimentos judiciais dos informantes e das testemunhas, mostra-se segura ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do apelante; (N.U 0003628-33.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Nesse prisma
, comprovada a materialidade e autoria do crime, não cabe na absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça.

Assim, passo à dosimetria do
Crime de Dano Qualificado.

O preceito secundário da norma violada comina pena de detenção, de 6 meses a 3 anos de reclusão, e multa.

Na primeira etapa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, necessária a negativação da culpabilidade, vez que todos os pertences pessoais da vítima foram destruídos (roupas, sapatos, perfumes, etc), denotando maior reprovabilidade, a exigir a exasperação da pena. Não havendo outras circunstâncias a serem negativas, procedo a exasperação em 1/8 do termo médio, percentual jurisprudencialmente aceito (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP). Sendo assim, fixo a pena no mínimo legal de
9 meses e 22 dias de detenção, e o pagamento de 11 dias multa.

Na segunda fase, verifico que inexiste circunstancia atenuante, mas há a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ”f”, razão pela qual
majoro
a pena-base em 1/6 e fixo a pena-provisória,
chegando a
11 meses e 10 dias, e o pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
11 meses e 10 dias, e o pagamento de 12 dias-multa.

Realizo o concurso material de crimes e, considerando a pena fixada ao crime de ameaça pelo juízo
a quo
e o crime de dano qualificado neste voto, chego a resposta penal definitiva de
1 ano e 10 dias de detenção.

Estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos d
o art. 33, § 2o, “C” e § 3o, do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Ante o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Sidnei dos Santos,
para
desclassificar
o crime de
Incêndio Majorado
(art. 250, § 1o, inc. I,
a,
do CP) para o delito de
Dano Qualificado pelo Uso de Grave Ameaça
(art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, estabelecendo a resposta penal final de
1 ano e 10 dias
de
detenção
, no regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023